Tribunal: TJMT
Processo: 1024330-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024330-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (AGRAVADO), ARY KARA JOSE FILHO - CPF: 214.744.228-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE FELIPETTO - CPF: 004.609.781-36 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE - CPF: 602.180.888-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETA KATER KARA JOSE - CPF: 214.744.218-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que determinou o depósito de honorários periciais para a realização de nova avaliação do imóvel desapropriado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de descumprimento. O agravante alegou nulidades relacionadas a contrato utilizado como parâmetro de mercado e suscitou matérias de ordem pública para tentar afastar a obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial que impõe ao Município o depósito dos honorários periciais para realização de nova avaliação do imóvel desapropriado, diante da alegada nulidade de documento utilizado como parâmetro de mercado; e (ii) estabelecer se a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível diante do reiterado descumprimento da obrigação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A insurgência recursal não enfrenta o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a preclusão da discussão quanto à necessidade de nova perícia e a obrigação de custeio já consolidada no curso do processo.

4.

O histórico processual revela que a realização da nova perícia decorreu de manifestação do próprio Município, que discordou dos valores anteriormente apurados e concordou com os honorários apresentados, não havendo impugnação tempestiva apta a afastar o comando judicial.

5.

A alegação de nulidade de contrato utilizado como parâmetro de mercado mostra-se preclusa, não sendo suficiente para afastar a validade da prova pericial nem para eximir o agravante da obrigação processual.

6.

A prova pericial em ações de desapropriação tem natureza técnica e busca garantir a justa indenização constitucional, sendo irrelevantes eventuais fragilidades em documentos acessórios apresentados pelas partes.

7.

A conduta reiterada do Município, que permanece na posse do bem desde 2008 sem conclusão da indenização por resistir ao cumprimento de determinações judiciais, caracteriza comportamento atentatório à dignidade da justiça.

8.

A sanção cominada está amparada no artigo 77, IV, do CPC e busca garantir a efetividade do processo, não havendo ilegalidade ou abuso na decisão agravada.

9.

Alegações relativas a possíveis crimes, improbidade ou nulidades absolutas não guardam pertinência com o objeto do recurso e configuram tentativa de desviar o foco da controvérsia.

10.

A decisão agravada demonstrou equilíbrio ao afastar pedido de sequestro de valores, aplicando medida expressamente prevista em lei para assegurar o cumprimento das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão impede a rediscussão da necessidade de nova perícia e da obrigação de custeio quando não impugnadas tempestivamente as decisões judiciais que as determinaram.

2.

A recusa reiterada ao cumprimento de determinação judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, sendo cabível a cominação de multa nos termos do art. 77, IV, do CPC.

3.

A prova pericial em desapropriação tem natureza técnica, e a fragilidade de documentos acessórios não invalida sua realização nem desobriga o custeio previamente imposto à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, IV; 505.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1020929-20.2020.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.09.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Novo Horizonte do Norte, em face de Espólio de Ary Kara José, contra decisão proferida nos autos da ação de desapropriação nº 0000105-59.2008.8.11.0019, por meio da qual o juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos determinou a intimação do ente público para que efetuasse, no prazo improrrogável de cinco dias, o depósito dos honorários periciais necessários à realização de nova avaliação do imóvel objeto da lide, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na mesma decisão, o magistrado consignou inexistir previsão legal para sequestro de valores destinados ao pagamento da perícia, esclarecendo que a reiterada omissão da parte autora em cumprir determinações judiciais caracteriza comportamento processual ilícito, especialmente diante da natureza da ação de desapropriação, em que se assegura constitucionalmente o direito à indenização justa e prévia em dinheiro.

Sustenta o agravante, em síntese, que a designação de nova perícia seria indevida, porquanto teria se fundado em contrato de compra e venda supostamente nulo, contaminado por vício de “venda
a non domino
”, o que tornaria inválidos os atos processuais subsequentes. Alega, ainda, que já arcou com honorários periciais em avaliações anteriores e que a determinação de novo pagamento acarretaria lesão ao erário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão combatida, com remessa de cópias ao Ministério Público.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, destacando a preclusão da matéria relativa à realização de nova perícia, o comportamento protelatório do Município e a necessidade de assegurar o regular andamento do processo, que tramita há mais de dezessete anos, com o ente público já imitido na posse do imóvel.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou ao Município agravante o depósito dos honorários periciais para realização de nova avaliação do imóvel desapropriado, com cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de descumprimento.

Desde logo, verifica-se que a insurgência recursal não enfrenta, de forma efetiva, o fundamento central da decisão agravada, consistente na preclusão da discussão acerca da necessidade de nova perícia e na obrigação processual já estabelecida de custeio da prova técnica.

O histórico processual evidencia que, ao longo dos anos, foram realizadas avaliações do bem, tendo o próprio Município manifestado discordância quanto aos valores apurados, o que ensejou a designação de novas perícias, inclusive com concordância expressa quanto aos honorários apresentados e tentativa de depósito, posteriormente estornado por questões operacionais.

A partir desse contexto, consolidou-se a determinação judicial de realização de nova prova técnica, sem que tenha havido impugnação tempestiva capaz de afastar tal comando.

A rediscussão da matéria, sob o argumento de suposta nulidade de contrato utilizado como elemento comparativo de mercado, revela-se manifestamente preclusa.

A propósito:

“(...) O instituto da preclusão
pro judicato
obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art . 505, do CPC. (...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10209292020248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024)

Também nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. [...] 2. Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida [...]”. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

Ainda que se admita, em tese, eventual vício no referido instrumento particular, tal circunstância não tem o condão de invalidar a perícia judicial nem de afastar a necessidade de apuração técnica do valor do imóvel desapropriado, sobretudo porque o contrato não constitui objeto da lide, tampouco título de domínio, mas mero dado acessório utilizado para fins ilustrativos de preços praticados na região.

A prova pericial, na desapropriação, tem natureza eminentemente técnica e visa assegurar o justo valor da indenização constitucionalmente garantida. Eventuais fragilidades em documentos particulares apresentados pelas partes não afastam a necessidade de avaliação judicial, nem autorizam o descumprimento de determinações processuais regularmente proferidas.

Observa-se, ademais, que o Município permanece na posse do imóvel desde 2008, usufruindo do bem há mais de dezessete anos, enquanto a indenização definitiva ainda não foi fixada exatamente em razão da sucessiva resistência ao cumprimento das etapas processuais necessárias à conclusão da prova pericial. Tal circunstância reforça a pertinência da atuação do juízo de origem no sentido de coibir comportamentos que retardam indevidamente o desfecho da demanda.

Nesse cenário, correta a conclusão de que a omissão reiterada no pagamento dos honorários periciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil. A sanção cominada, longe de representar excesso, mostra-se adequada ao objetivo de garantir a efetividade do processo e o respeito às decisões judiciais.

Não prospera, igualmente, a tentativa de ampliar o debate para questões criminais ou de ordem pública, com invocação de estelionato, improbidade administrativa ou nulidades absolutas. Tais alegações não se mostram pertinentes ao objeto imediato do recurso, que se limita ao cumprimento de comando judicial regularmente proferido no curso da instrução processual. A utilização desse expediente evidencia desvio do foco da controvérsia e não afasta o dever processual já imposto ao agravante.

Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada foi criteriosa ao afastar o pedido de sequestro de valores por ausência de previsão legal, optando por mecanismo processual expressamente previsto no ordenamento para reprimir condutas que atentem contra a dignidade da justiça, o que demonstra equilíbrio e observância ao devido processo legal.

Assim, inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão combatida, impõe-se sua manutenção integral.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026